Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-26.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008368-26.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEMONSTRADA POR RELATÓRIO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade da internação do paciente, vez que consta nos autos documento médico asseverando ser o paciente dependente químico, e que este necessita de internação para o seu tratamento.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1008368-26.2018.8.11.0015

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da aplicação de medida protetiva de tratamento de saúde com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de Murilo Souza Figueiredo, e em face do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize em favor de MURILO SOUZA FIGUEIREDO, na rede pública ou particular, sua internação em Clínica Especializada para Tratamento de Toxicômanos, neste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, bem como todos os medicamentos eventualmente receitados por médico especialista necessário ao tratamento, desde que comprovado nos autos a necessidade por meio de laudo médico, ainda, caso se faça necessário, as verbas para tratamento fora de domicílio – TFD, desde que apresentada aos autos a REGULAÇÃO do TFD. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 14993227, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Não houve a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
parcialmente

deferida,
nos seguintes termos:

“Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA,
para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, “INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TOXICÔMANOS” conforme Laudo Médico constante no Id. Num. 14944354 - Pág. 21. AINDA, “TODOS OS MEDICAMENTOS EVENTUALMENTE RECEITADOS POR MÉDICO ESPECIALISTA NECESSÁRIO AO TRATAMENTO”, desde que comprovado nos autos a necessidade por meio de LAUDO MÉDICO e, “VERBAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD”, desde que apresentada aos autos a devida REGULAÇÃO do TFD .”

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de novembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da aplicação de medida protetiva de tratamento de saúde com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de Murilo Souza Figueiredo, em face do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize em favor de MURILO SOUZA FIGUEIREDO, na rede pública ou particular, sua internação em Clínica Especializada para Tratamento de Toxicômanos, neste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, bem como todos os medicamentos eventualmente receitados por médico especialista necessário ao tratamento, desde que comprovado nos autos a necessidade por meio de laudo médico, ainda, caso se faça necessário, as verbas para tratamento fora de domicílio – TFD, desde que apresentada aos autos a REGULAÇÃO do TFD. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 14993227, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade da internação de Murilo Souza Figueiredo, vez que consta nos autos
documento médico, disponível no ID n. 47901453, asseverando ser o paciente dependente químico, e que este necessita de internação para o seu tratamento
, vejamos:

“Atesto para os devidos fins, que o Sr. Murilo Souza Figueiredo, 26 anos,
esteve em atendimento médico psiquiátrico no dia 10/08/2018, onde tem diagnóstico de CID F20, associado a CID F99 a F19.

(...)

O mesmo não está em uso de medicações, foi observado que
o Sr. Murilo necessita de internação específica para dependência química e não relacionada ao problema mental, pois o problema maior é o vício.”
[Destaquei]

Outrossim, verifico que também consta nos autos documento juntado pelo Ministério Público, no qual está disposto o seguinte:

“Nesta data, 23/08/2018, compareceu nesta promotoria de Justiça a Sra. Josiane da Silva Anchieta, nora da idosa Teresinha Figueiredo, e informou que
Murilo Souza Figueiredo está internado no Hospital Regional de Sinop desde o dia 22/08/2018. Ressaltou que Murilo praticou tentativa de suicídio. A declarante apresentou nesta ocasião um laudo médico que indica a internação de Murilo em instituição destinada ao tratamento de dependência química
.”
[Destaquei]

Inclusive, consta ainda no feito o estudo social, realizado pela Sra. Angélica Aparecida Valentim (analista assistente social), no qual foi relatado o seguinte:

“Em face do exposto, constata-se que
o Sr. Murilo de Souza Figueiredo está em situação de risco, considerando que se encontra em situação de rua decorrente de aparente surto psiquiátrico e sob o efeito de substâncias psicoativas.”

[Destaquei]

Pois bem.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Destarte, ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020